Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADA: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DESPACHO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ter impugnado, de modo específico, todos os fundamentos da decisão combatida. Sustenta que o acórdão vergastado padece de omissão, afrontou legislação federal, bem como diverge do entendimento da Corte Superior. Assevera que não incidem os enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Procedam-se, conforme requerido à ID 26683720, às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos novos patronos da parte recorrente EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, OAB/DF no 4.935 e ÂNGELO LONGO FERRARO, OAB/DF no 37.922. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018